Tribunal: STJ
Processo: 1094183-34.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217953 - SP (2025/0209639-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: R2F PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
ADVOGADOS
: VALDETE ALVES DE MELO SINZINGER - SP198326
GUSTAVO DE MELO SINZINGER - SP320292
RECORRIDO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. CANCELAMENTO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRETENSO BENEFICIÁRIO PORTADOR DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO POR OMISSÃO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. CONDUTA CAPACITISTA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em virtude
do cancelamento da proposta de contratação de plano de saúde coletivo
empresarial.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir se o cancelamento da proposta de
contratação de plano de saúde coletivo empresarial configura ato
discriminatório apto a caracterizar dano moral.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a orientação do Governo Federal, “toda forma de distinção,
restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito
de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos
e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa
de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas (lei
13146, 2015,
§1o)”, configura capacitismo, seguindo também a
art 4
definição dada pelo CNJ no Manual de atendimento a pessoas do transtorno
do espectro autista.
4. Nos termos do § 2o da
a pessoa com transtorno do
Lei 12.764/2012,
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos
legais.
5. Para a concretização do propósito declarado no artigo 1 da Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo
Decreto 6.949/2009, faz-se necessário muito mais que simplesmente não
ofender os interesses da pessoa com deficiência, mas, sobretudo, o agir na
direção da satisfação efetiva desses interesses.
6. A finalidade social do contrato, como forma de manifestação da boa-fé
objetiva, impõe à operadora tanto a obrigação de não criar empecilhos à
Documento eletrônico VDA53866538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: cd703c7c-e84b-4eef-b92f-3a5d2fa97e62

confirmação da proposta celebrada, como a de colaborar, de todas as formas
que lhe são possíveis, para que a pessoa com deficiência efetivamente
participe do plano privado de assistência à saúde.
7. Ainda que se afirme motivada por questões meramente administrativas, a
conduta da operadora de simplesmente deixar transcorrer o prazo previsto
para o início da vigência do contrato, sem confirmar a contratação ou enviar
as carteirinhas, configura, ao fim e ao cabo, uma forma de exclusão, por
omissão, da pessoa com deficiência, ao impedir – quando deveria ter
favorecido – o exercício do seu direito de participar do plano privado de
assistência à saúde. Trata-se, portanto, de conduta capacitista, de ato
discriminatório omissivo, que, por atentar contra a dignidade da pessoa com
deficiência, é apto a caracterizar o dano moral.
Restabelecida a sentença que condenou a operadora ao pagamento de R$
8.
10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe dar
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53866538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: cd703c7c-e84b-4eef-b92f-3a5d2fa97e62

RECURSO ESPECIAL No 2217953 - SP (2025/0209639-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: R2F PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
ADVOGADOS
: VALDETE ALVES DE MELO SINZINGER - SP198326
GUSTAVO DE MELO SINZINGER - SP320292
RECORRIDO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. CANCELAMENTO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRETENSO BENEFICIÁRIO PORTADOR DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO POR OMISSÃO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. CONDUTA CAPACITISTA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em virtude
do cancelamento da proposta de contratação de plano de saúde coletivo
empresarial.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir se o cancelamento da proposta de
contratação de plano de saúde coletivo empresarial configura ato
discriminatório apto a caracterizar dano moral.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a orientação do Governo Federal, “toda forma de distinção,
restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito
de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos
e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa
de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas (lei
13146, 2015,
§1o)”, configura capacitismo, seguindo também a
art 4
definição dada pelo CNJ no Manual de atendimento a pessoas do transtorno
do espectro autista.
4. Nos termos do § 2o da
a pessoa com transtorno do
Lei 12.764/2012,
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos
legais.
5. Para a concretização do propósito declarado no artigo 1 da Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo
Decreto 6.949/2009, faz-se necessário muito mais que simplesmente não
ofender os interesses da pessoa com deficiência, mas, sobretudo, o agir na
direção da satisfação efetiva desses interesses.
6. A finalidade social do contrato, como forma de manifestação da boa-fé
objetiva, impõe à operadora tanto a obrigação de não criar empecilhos à
Documento eletrônico VDA53866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 8d44e39d-cd46-4319-bd2e-fed8aee6a4e8

confirmação da proposta celebrada, como a de colaborar, de todas as formas
que lhe são possíveis, para que a pessoa com deficiência efetivamente
participe do plano privado de assistência à saúde.
7. Ainda que se afirme motivada por questões meramente administrativas, a
conduta da operadora de simplesmente deixar transcorrer o prazo previsto
para o início da vigência do contrato, sem confirmar a contratação ou enviar
as carteirinhas, configura, ao fim e ao cabo, uma forma de exclusão, por
omissão, da pessoa com deficiência, ao impedir – quando deveria ter
favorecido – o exercício do seu direito de participar do plano privado de
assistência à saúde. Trata-se, portanto, de conduta capacitista, de ato
discriminatório omissivo, que, por atentar contra a dignidade da pessoa com
deficiência, é apto a caracterizar o dano moral.
Restabelecida a sentença que condenou a operadora ao pagamento de R$
8.
10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por R2F PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo
constitucional.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação:
por R2F PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S
/A, na qual requer a conclusão da contratação do plano de saúde com inclusão dos
beneficiários, emissão das carteirinhas e envio dos boletos mensais, além de
compensação por danos morais.
julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a ré na
Sentença:
obrigação de fazer consistente em concluir a proposta de contratação do seguro
coletivo empresarial, efetivando a contratação com a inclusão dos beneficiários e a
emissão das carteirinhas e envio dos boletos; ii) condenar a ré ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – PLANO DE SAÚDE – Proposta de contratação em seguro coletivo
empresarial que se tornou vinculativa a partir da anuência de ambas as partes –
Acervo documental hábil a comprovar que a proposta apenas vinculava um dos
titulares da apelada e sua família – Descumprimento do disposto no artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil - Dano moral não configurado - Ausente demonstração
de que a negativa de contratação foi fundada em ato discriminatório, ferindo o
disposto no artigo 14, da
– Mera crise contratual que não pode ser
Lei no 9.656/98
alçada à ofensa dos direitos da personalidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
afastando-se a indenização por danos morais. (e-STJ fl. 471)

Documento eletrônico VDA53866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 8d44e39d-cd46-4319-bd2e-fed8aee6a4e8

alega violação dos arts. 186, 187 e 927 do CC. Afirma
Recurso especial:
que a recusa abusiva na contratação do plano de saúde configura ato ilícito e impõe
a compensação por danos morais. Aduz que a prática de seleção de risco e o
tratamento discriminatório afrontam a boa-fé e a função social, demandando
reparação. Argumenta que o sofrimento e o abalo psíquico decorrentes da negativa
e do descumprimento da tutela de urgência justificam a indenização.
o TJ/SP admitiu o recurso especial.
Juízo de admissibilidade:
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal é decidir se o cancelamento da proposta de
contratação de plano de saúde coletivo empresarial configura ato discriminatório
apto a caracterizar dano moral.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Consta dos autos que, em
R2F PROCESSAMENTO DE
25/05/2023,
DADOS LTDA (recorrente) firmou com a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (recorrida)
proposta para contratação de plano de saúde coletivo empresarial, que
contemplaria apenas 3 (três) vidas – sendo um dos sócios da estipulante (Fernando)
com sua esposa e filho – e cuja vigência teria início em
.
01/07/2023
2. Em
, foi realizada entrevista médica, ocasião em que foi
30/06/2023
apresentado o laudo médico atestando que o filho de Fernando é portador de
transtorno do espectro autista.
3. Ultrapassada a data para o início de vigência do contrato, sem a
resposta da UNIMED (recorrida) ou envio das respectivas carteirinhas, a R2F
(recorrente) fez uma reclamação junto à ouvidoria da ANS.
4. Em
, a UNIMED (recorrida) comunicou o cancelamento da
11/07/2023
proposta que havia celebrado com a R2F (recorrente).
5. De um lado, R2F (recorrente) afirma ter havido seleção de risco pela
operadora, considerando a informação prestada na declaração de saúde e na
entrevista médica acerca da condição de um dos pretensos beneficiários, portador
de transtorno do espectro autista.
6. De outro lado, a UNIMED (recorrida) afirma que a recusa na contratação
se deu em virtude de a proposta ter contemplado apenas um dos sócios e seu
núcleo familiar, quando estava vinculada à inclusão compulsória de ambos os sócios
da estipulante R2F (recorrente).
Documento eletrônico VDA53866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 8d44e39d-cd46-4319-bd2e-fed8aee6a4e8

7. Diante desse cenário, o TJ/SP manteve a condenação da UNIMED
(recorrida) à obrigação de cumprir os termos da proposta de contratação do plano
de saúde coletivo empresarial, mas entendeu não estar configurado o dano moral
em virtude da ausência de prova de que a recusa da operadora tenha origem em ato
discriminatório.
8. Passa-se, então, à análise sobre a caracterização do dano moral.

2. DA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL
9. É fato incontroverso nos autos que, ao recusar a proposta de R2F
(recorrente) para contratação do plano de saúde coletivo em favor de um dos sócios
(Fernando) e seu grupo familiar, a UNIMED (recorrida) tinha prévio conhecimento do
diagnóstico do filho de Fernando, portador de transtorno do espectro autista.
10. Explicitamente, é certo, a recusa da UNIMED (recorrida) não foi
motivada por essa circunstância, pois disse a operadora que “a proposta firmada
estava vinculada à inclusão compulsória dos sócios da contratante; contudo, apenas
teria sido encaminhado cartão proposta do grupo familiar de um dos sócios,
Fernando” (e-STJ fl. 472).
11. Oportuno ressaltar, sobre essa justificativa, que o acórdão recorrido
registra que “referida proposta contém o ‘de acordo’ com as condições lá elencadas,
declinadas por ambas as partes – o estipulante lançou sua assinatura eletrônica,
enquanto o Diretor Presidente e o Diretor de Operações da Unimed anuíram àquelas
(fls. 222/224 e 231)”. Por esse motivo, inclusive, o TJ/SP concluiu que “tal
condições
instrumento ganha força vinculativa como se contrato aperfeiçoado fosse, de modo
que seu cumprimento e validade não podem mais ser questionados por quaisquer
das partes” (e-STJ fl. 472 – grifou-se).
12. Tal contexto, além de evidenciar a anuência expressa da UNIMED
(recorrida) com a celebração do negócio jurídico exclusivamente com o grupo
familiar do sócio Fernando, permite inferir que, na verdade, o cancelamento da
proposta, depois de transcorrido o prazo para início da vigência do contrato, se deu
por outro fundamento, qual seja, o fato de o filho de Fernando ser portador de
transtorno do espectro autista.
13. A propósito, é importante lembrar que a discriminação, nem sempre, é
clara e direta; frequentemente, aliás, ela se perfaz de maneira camuflada, sutil,
indireta.
14. Por sinal, de acordo com a orientação do Governo Federal, “toda
forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
Documento eletrônico VDA53866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 8d44e39d-cd46-4319-bd2e-fed8aee6a4e8

propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência,
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias
assistivas (lei 13146, 2015,
§1o)”, configura capacitismo (Informação extraída
art 4
de:, acesso em
, seguindo também a definição dada pelo CNJ no Manual
12/11/2025)
de atendimento a pessoas do transtorno do espectro autista (Informações extraídas
de
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2024/janeiro

e
de
/Guia_Capacitismo_03_11_23.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
., acesso em
.
/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
12/11/2025)
15. Vale acrescentar que, nos termos do § 2o da
a pessoa
Lei 12.764/2012,
com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para
todos os efeitos legais.
16. Nessa toada, o legislador impõe que lhe seja assegurada atenção
integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços
públicos e privados, em especial na área de saúde, bem como que não seja impedida
de participar de planos privados de assistência à saúde ou que lhe sejam cobrados
valores diferenciados, em razão de sua condição de pessoa com deficiência,
conforme dispõem o
da
os arts. 3o-A e 5o da
art. 14
Lei 9.656/1998,
Lei 12.764/2012
(Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista) e o
da
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).
art. 23
Lei 13.146/2015
17. Todas essas medidas visam, ao fim e ao cabo, à inclusão social da
pessoa com deficiência para que ela possa exercer, de forma plena e equitativa, seus
direitos e liberdades fundamentais, promovendo o respeito a sua dignidade
inerente.
18. Esse, aliás, é o propósito declarado no artigo 1 da Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo
Decreto 6.949/2009.
19. Para a concretização desse propósito, faz-se então necessário muito
mais que simplesmente não ofender os interesses da pessoa com deficiência, mas,
sobretudo, o agir na direção da satisfação efetiva desses interesses.
20. Trata-se de uma mudança de perspectiva, em que o foco deixa de ser
só a deficiência da pessoa para ser também a deficiência da própria sociedade em
lidar com a sua diversidade, assumindo, assim, o compromisso e a responsabilidade
com a criação de um ambiente mais inclusivo e acessível a todos, respeitadas as
necessidades e limitações de cada indivíduo.
Documento eletrônico VDA53866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 8d44e39d-cd46-4319-bd2e-fed8aee6a4e8

21. Esse comportamento, imposto à sociedade em geral, constitui um
dever anexo às relações jurídicas obrigacionais, emanado da boa-fé objetiva, cuja
inobservância caracteriza um ato ilícito.
22. Nas palavras do saudoso Cristiano Chaves de Farias e de Nelson
Rosenvald, citando a lição da professora Teresa Negreiros, “o reconhecimento da
existência dos deveres de conduta como forma de manifestação da boa-fé propicia
um
, ‘o qual não se reporta à uma vontade
alargamento do conteúdo contratual
tácita das partes, mas resulta de uma direta intervenção heterônoma, legitimada
pela
’”
assunção de que o contrato atende, ou deva atender, a finalidades sociais
(Curso de direito civil: obrigações. p. 130).
23. É com esse espírito que deve ser interpretado o cenário dos autos,
sendo forçoso concluir que a finalidade social do contrato impõe à operadora tanto
a obrigação de não criar empecilhos à confirmação da proposta celebrada, como a
de colaborar, de todas as formas que lhe são possíveis, para que a pessoa com
deficiência efetivamente participe do plano privado de assistência à saúde.
24. É sob esse enfoque, e à luz do que dispõe o
da
art. 14
Lei 9.656/1998,
que há de ser reconhecida a falha no serviço prestado pela UNIMED (recorrida), que,
sem qualquer notificação prévia dos interessados, cancela a proposta de contratação
de plano de saúde coletivo empresarial, ciente de que um dos pretensos
, logo, pessoa com
beneficiários é portador de transtorno do espectro autista
deficiência, hipervulnerável, extremamente dependente do serviço por ela recusado.
25. Cabia, portanto, a UNIMED (recorrida), diante de eventual pendência,
notificar, desde logo, a estipulante a fim de permitir a tempestiva regularização e,
por conseguinte, a confirmação do negócio jurídico celebrado, agindo, assim, na
direção da efetiva satisfação, pela pessoa com deficiência, do interesse de acesso ao
serviço de assistência à saúde.
26. Daí porque, ainda que se afirme motivada por questões meramente
administrativas, a conduta da UNIMED (recorrida) de simplesmente deixar
transcorrer o prazo previsto para o início da vigência do contrato, sem confirmar a
contratação ou enviar as carteirinhas, configura, ao fim e ao cabo, uma forma de
exclusão, por omissão, da pessoa com deficiência, cujo efeito foi impedir – quando
deveria favorecer – o exercício do seu direito de participar do plano privado de
assistência à saúde.
27. Trata-se, portanto, de conduta capacitista, consubstanciada em ato
discriminatório omissivo, que, por atentar contra a dignidade da pessoa com
deficiência, é apto a caracterizar o dano moral.
Documento eletrônico VDA53866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 8d44e39d-cd46-4319-bd2e-fed8aee6a4e8

28. Cabe salientar, por fim, que não houve qualquer discussão nos autos
acerca da legitimidade da pessoa jurídica – R2F (recorrente) – para pleitear a
compensação por dano moral decorrente do constrangimento causado pelo fato de
que “os beneficiários da autora foram discriminados, em especial o menor Felipe,
em razão de seu diagnóstico de transtorno de espectro autista (CID F 84.0)”, além da
angústia e sofrimento por “estarem desde
sem qualquer tipo de
01/07/2023
cobertura médica, mesmo buscando a contratação de plano de saúde privado” (e-
STJ fl. 10).
29. De qualquer modo, apesar de a ofensa moral não ter atingido
diretamente a sociedade, mas um de seus sócios e respectivos familiares, a
formalidade há de ser flexibilizada no particular, considerando que se trata de
pequena sociedade de responsabilidade limitada, contando com apenas 2 sócios,
sendo um deles – Fernando – o pretenso titular do plano de saúde coletivo
empresarial objeto desta demanda.
30. Por sinal, o STJ reconhece a vulnerabilidade da estipulante e a natureza
híbrida dos contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas, como o
dos autos.
31. Além disso, sendo o plano de saúde coletivo empresarial uma
estipulação em favor de terceiro, a sociedade estipulante pode exigir o cumprimento
da obrigação estipulada em favor do sócio, na linha do que estabelece o
do
art. 436
CC.
32. Por todo o exposto, deve ser restabelecida a sentença que condenou a
operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação
por dano moral.

3. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso especial
para restabelecer a sentença, inclusive quanto ao arbitramento dos honorários de
sucumbência.

Documento eletrônico VDA53866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 8d44e39d-cd46-4319-bd2e-fed8aee6a4e8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0209639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.217.953 / SP
Números Origem: 00588227020238260100 10941833420238260100 588227020238260100
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: R2F PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
ADVOGADOS
: VALDETE ALVES DE MELO SINZINGER - SP198326
GUSTAVO DE MELO SINZINGER - SP320292
RECORRIDO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54260555154804=13101:@
2025/0209639-0 - REsp 2217953
Documento eletrônico VDA53828459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 0B49A1AF-DCE1-4587-A746-0F9E2E03DCAD